Tribunal: TJDFT
Processo: 0702016-26.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CONSUMIDOR. COBRANÇA INSISTENTE DE DÍVIDA INEXISTENTE. DÍVIDA DE TERCEIRO - EXCESSO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - ATO ILÍCITO - DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça (art. 42, CDC).
2. In casu, narra a autora que vem sofrendo cobranças sucessivas por meio de ligações telefônicas em número excessivo e em horários inoportunos, para cobrança de dívidas de sua ex-sócia.
3. O histórico de ligações destinadas ao terminal telefônico da autora demonstra o número exagerado de contatos realizados por ordem da requerida com o objetivo de cobrar dívida, sendo que, a título de exemplificação, somente em um dia a autora recebeu 13 telefonemas da ré no período de 7 horas (ID 15350904 a 15350913).
4. A alegação da ré sobre a existência de dívida da autora não merece prosperar, uma vez que a autora alega que os telefonemas ocorrem há mais de três meses e o sistema da ré aponta uma dívida vencida em 20/05/2019. Considerando que a presente ação foi ajuizada em 04/06/2019, ou seja, 15 dias após o vencimento da fatura do mês de maio, não se mostra verossímil que as cobranças sejam referentes a tal dívida.
5. Lado outro, supondo que se tratasse de cobrança legítima, a qual, por si só, não seria capaz de afetar direitos da personalidade do devedor, enseja indenização por danos morais a prática reiterada e insistente da empresa ré, de realizar excessivos contatos telefônicos cobrando dívida de forma perturbadora e inconveniente. Tal prática, como restou demonstrado neste processo, configura abuso de direito, na forma disposta no art. 42 do CDC, e autoriza indenização por danos morais.
6. Tais fatos ultrapassam os meros aborrecimentos cotidianos e configuram violação à dignidade do consumidor, dando ensejo ao dano moral passível de indenização pecuniária.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.